Tribunal: TCU
Processo: 007.368/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2245/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.368/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Oanes Tavares Venceslau (XXX.674.203-XX); Cleber Nascimento Lima (XXX.688.183-XX); Elailson Mendes dos Santos (XXX.202.903-XX); Fernanda Marina de Sousa (XXX.096.013-XX); Francisco Nunes da Costa (XXX.498.413-XX); Jerffeson Lima Reis (XXX.982.523-XX); Kamila Silva de Sousa (XXX.813.983-XX); Liliane Sarmento de Castro Leal (XXX.601.503-XX); Thacyton Thayllon Lopes da Costa (XXX.838.813-XX); Wanderley Silva de Sousa (XXX.085.403-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.